Tribunal: STF
Processo: HC 233687
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.416/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta criminosa - portanto uma arma de fogo sem autorização legal, em plena via pública, desferiu quatro disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax, empreendendo fuga após a ação criminosa. Segundo as decisões anteriores, a vítima já teria tido desentendimentos anteriores com o paciente, inclusive havia medida protetiva proibindo aproximação. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, destacou o Tribunal estadual: 



    Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor sensor o D. Juízo de primeira instância, pois ligado diretamente à causa. 



    Demais disto, a primariedade, assim como a existência de endereço fixo e ocupação lícita, isoladamente, não são critérios aptos a desconstituir a prisão processual, posto que presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 



    Ressalta-se, outrossim, que a prisão preventiva não fere qualquer princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque também está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações excepcionais. 



    Assim sendo, considerando-se a necessidade de garantia da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, não se vislumbra qualquer constrangimento na prisão cautelar em apreço, cabendo consignar, nos termos do r. parecer da D. Procuradoria de Justiça que “a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente o qual, em virtude de discussão anterior, portava arma de fogo, embora não possuísse autorização para tanto, e desferiu quatro disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax, em via pública, em plena luz do dia, tendo deixado o local dos fatos sem lhe prestar socorro, é indicativa de que ele tem personalidade violenta e de que sua liberação representa efetivo risco para as testemunhas, que são familiares da vítima, em especial porque uma delas, pai da vítima, já teve desentendimento anterior com o paciente, o que é suficiente para justificar o decreto constritivo. Além disso, a tentativa de fuga logo após a consumação do delito evidencia a periculosidade do paciente e revela a insuficiência de outras medidas cautelares para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal” (fl.101). 



    E, em que pese a notícia da concessão de medida protetiva em favor do paciente contra a vítima, necessário registrar, como delineado pelo d. Juízo a quo pontuado que “os elementos informativos constantes dos autos, até o momento, não autorizam um juízo de probabilidade mínima com relação à presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, questão que será tratada ao longo da instrução criminal. Inegável, nesse sentido, a periculosidade do agente, que trazia consigo arma de fogo, sem ostentar a necessária documentação de posse/porte, e dela fez uso para atentar contra avida da vítima”. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão (homicídio qualificado), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado no acórdão impugnado,



    [...] a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta criminosa - portando uma arma de fogo sem autorização legal, desferiu quatro disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax, em via pública, em plena luz do dia, empreendendo fuga após a ação criminosa. Segundo as decisões anteriores, a vítima já teria tido desentendimentos anteriores com o paciente, inclusive havia medida protetiva proibindo aproximação. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente